Tribunal: TJDFT
Processo: 0728075-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.046/2020. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO A SER DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Narrou o autor ter adquirido pacote turístico para viajar em cruzeiro marítimo pela Europa, no período de 19/03 a 26/03/2020, o qual foi cancelado devido à pandemia, tendo a agência de viagens lhe oferecido um “voucher” no valor pago inicialmente e com validade de 1 ano, porém este está vencido, haja vista a permanência do cenário pandêmico. Alegou ter solicitado o reembolso, mas seu pedido foi negado pela empresa ré. Requereu o ressarcimento do valor pago (R$14.934,05), em parcela única, com acréscimo de correção monetária pela tabela do TJDFT, a partir do desembolso, e de juros legais de 1% ao mês, desde a citação.
3. Trata-se de recurso (ID29350142) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la à obrigação de fazer consistente em disponibilizar o crédito de R$14.934,05, corrigido desde o desembolso (23/03/2019), para uso ou abatimento na compra de outros serviços e reservas disponíveis na respectiva empresa ré até o dia 31 de dezembro de 2022.
4. Nas razões recursais, sustenta que o crédito, referente ao valor pago pela viagem em cruzeiro marítimo cancelada em razão da pandemia, deve ser disponibilizado ao autor/recorrido sem correção monetária, tendo em vista que a Lei 14.046/2020 não faz qualquer menção quanto à necessidade de atualização dos valores. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de autorizar o reembolso da quantia paga, através de carta de crédito, no valor pago originalmente, sem correção monetária.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se tão somente em verificar se deve incidir correção monetária sobre o valor a ser disponibilizado como crédito ao autor/recorrido.
7. A presente demanda se insere no contexto do adiamento e cancelamento em massa de serviços, reservas e eventos em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19.
8. Os setores de turismo e de cultura, a exemplo do da aviação civil, foram fortemente afetados pelos efeitos da pandemia, tendo sido criado um regime legal específico para regular as situações de impossibilidade de cumprimento das obrigações como originalmente contratadas.
9. A Lei n. 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória n. 948, de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos referidos setores.
10. Tal regramento incide nas avenças celebradas antes de sua edição, em razão da natureza de contrato de execução diferida, a exemplo do contrato de aquisição de pacote de viagem em cruzeiro marítimo firmado na hipótese.
11. Todavia, no que tange à atualização monetária do crédito, cumpre consignar que, à míngua de previsão legal expressa, este deverá ser disponibilizado de forma integral, mas em seu valor nominal, isto é, sem aplicação de correção monetária. [1]
12. Assim, a decisão recorrida deve ser reparada, tão somente para adequar o valor do crédito a ser disponibilizado ao consumidor.
13. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de determinar que a disponibilização do crédito, no valor de R$14.934,05, se dê no seu valor nominal, sem incidência de correção monetária.
14. Recurso conhecido e provido.
15. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.

[1] Nesse sentido: (Acórdão 1370735, 07151764820208070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).